Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-31.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-31.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELEN AMANDA SABINO DE SOUZA - CPF: 057.035.561-39 (APELANTE), THAISE ASSUMPCAO MATOS - CPF: 053.297.981-83 (ADVOGADO), ALAM DIAS GOMES - CPF: 055.183.191-00 (ADVOGADO), LIVRO MANIA LTDA - CNPJ: 52.383.185/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO TOTAL DA EMPRESA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos material e moral.

A sentença decretou a rescisão contratual, determinou a restituição de quatro parcelas já pagas e ordenou a abstenção de novos descontos no cartão de crédito. Indeferiu o pedido de indenização por dano moral e impôs sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos pela consumidora em razão do inadimplemento contratual total da empresa;
(ii) saber se o inadimplemento contratual reiterado e as cobranças indevidas configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a imposição de sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial dos pedidos.

III. Razões de decidir

A prova dos autos evidencia o inadimplemento integral do contrato, com descontos realizados durante todo o período contratual, razão pela qual é devida a restituição do valor total pago, com correção monetária e juros de mora nos termos dos arts. 398 e 405 do CC.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável, salvo quando extrapola os limites do mero aborrecimento, o que não se verificou no caso.
A autora obteve êxito nos pedidos principais, não se justificando a sucumbência recíproca. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Honorários advocatícios fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a baixa complexidade da causa e o valor reduzido da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição integral dos valores pagos por consumidor em contrato não cumprido, ainda que a cobrança tenha persistido após o ajuizamento da ação. 2. O inadimplemento contratual, isoladamente, não enseja dano moral indenizável. 3. A parte que obtém êxito substancial na demanda não deve arcar com os ônus da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 35, III; CC, arts. 398 e 405; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJSC, RAC 5037972-30.2022.8.24.0930, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, 2ª Câm. Dir. Comercial, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Helen Amanda Sabino de Souza contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Livro Mania Ltda., pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) decretar a rescisão do contrato de assinatura de livros, com fundamento no art. 35, III, do CDC; (ii) condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 239,60, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) determinar à requerida que se abstenha de realizar novos descontos no cartão de crédito da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, foi julgado improcedente. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi fixada de forma recíproca, na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando: (i) erro no valor da restituição, que deveria abranger a totalidade das 12 parcelas cobradas até a sentença (R$ 718,80), e não apenas as quatro inicialmente pagas; (ii) a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, diante da reiteração da conduta lesiva da ré, com descontos indevidos e ausência total de prestação do serviço; (iii) equívoco na distribuição da sucumbência, vez que a ré foi revel e não obteve êxito em nenhum ponto da demanda, sendo descabida a sucumbência recíproca. Ao final, pugna pela reforma da sentença para majorar a restituição, condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, redistribuir os ônus sucumbenciais em sua integralidade à ré e fixar honorários recursais.

Não há contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora Helen Amanda Sabino de Souza propôs ação de rescisão contratual c/c indenização por danos material e moral em face da empresa Livro Mania Ltda., sob a alegação de que, após aderir a contrato de assinatura anual de livros infantis, com débito mensal de R$ 59,90, não recebeu os produtos contratados dentro do prazo estipulado, tampouco em momento posterior, embora os lançamentos mensais em seu cartão de crédito tenham persistido regularmente.

Relatou que a contratação se deu em março de 2024, durante evento agropecuário realizado em Lucas do Rio Verde/MT, e que, apesar de diversas tentativas de solução amigável, não obteve êxito, sendo compelida a judicializar a controvérsia. Postulou, então, a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, o cancelamento de cobranças futuras e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) decretar a rescisão contratual, com fulcro no art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) condenar a requerida à restituição do valor de R$ 239,60, referente a 4 (quatro) parcelas já debitadas até a propositura da ação; e (iii) determinar a abstenção de novos descontos em seu cartão de crédito, sob pena de multa diária. O pedido de indenização por dano moral foi rejeitado e a sucumbência foi distribuída na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a existência de equívoco no valor da restituição fixada, posto que os débitos mensais perduraram durante os 12 meses do contrato, totalizando R$ 718,80; (ii) a caracterização de dano moral decorrente do inadimplemento reiterado e da cobrança abusiva; e (iii) a impropriedade da sucumbência recíproca, requerendo a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a insurgência da autora merece parcial acolhimento por esta Corte de Justiça.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a tutela de urgência pleiteada na inicial foi indeferida e, por conseguinte, os descontos mensais no cartão de crédito da autora continuaram sendo realizados até a quitação integral do contrato.

Trata-se, pois, de fato superveniente à propositura da ação, devidamente comprovado, e que impõe a majoração do valor da restituição para R$ 718,80, correspondente às 12 (doze) parcelas de R$ 59,90 pagas sem a contraprestação do serviço contratado.

Nesse ponto, o pleito recursal merece acolhimento, devendo a condenação ser reformada para refletir o valor integral pago pela autora, atualizado monetariamente desde o desembolso de cada parcela e acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 398 c/c art. 405 do Código Civil.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por dano moral, não vislumbro elementos nos autos que revelem a ocorrência de abalo extrapatrimonial apto a ultrapassar a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores sedimentou-se no sentido de que o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não enseja dano moral indenizável, salvo quando comprovado que o descumprimento da obrigação extrapolou os limites da razoabilidade, afetando de modo grave a dignidade do consumidor, o que não restou evidenciado no presente caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO .
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022 – negritei)

Portanto, ausente prova de que a autora tenha sofrido constrangimento público, lesão à sua honra ou outro abalo de ordem pessoal que ultrapasse o simples dissabor, mantenho a improcedência do pedido nesse particular.

Quanto aos ônus sucumbenciais, conquanto o pedido de dano moral tenha sido rejeitado, entendo não configurada sucumbência recíproca, porquanto o núcleo da demanda (rescisão contratual e restituição do valor integral pago) foi acolhido na totalidade.

A autora, portanto, é a parte substancialmente vencedora, aplicando-se ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC,
verbis
:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, reformo a sentença também nesse ponto, para condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Considerando que o valor da condenação (R$ 718,80) mostra-se manifestamente irrisório para fins de fixação da verba honorária por critério percentual, adoto o critério equitativo previsto no §8º do art. 85 do CPC, e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que considero justo e proporcional ao trabalho desenvolvido na causa.

Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, são incabíveis, tendo em vista que o recurso foi da parte vencedora e provido parcialmente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA INICIAL . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
TABELA DA OAB QUE TEM NATUREZA MERAMENTE ORIENTADORA E, PORTANTO, NÃO VINCULA O JULGADOR . DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. VALOR ARBITRADO MANTIDO . SENTENÇA INALTERADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO DEVIDOS, POIS O RECURSO FOI INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ)
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5037972-30.2022 .8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Segunda Câmara de Direito Comercial, j . 20-02-2024).”
(TJSC, RAC 5037972-30.2022.8.24.0930, 2ª Câm. Direito Comercial, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 20.02.2024 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025